Tribunal: TJSP
Processo: 1531827-38.2019.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-24
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Embargos Infringentes – Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Artigo 157, §2o, inciso II, c.c. §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal – Recurso defensivo pleiteando a prevalência do voto vencido que dava parcial provimento ao recurso do embargante em maior extensão, para além de reduzir a fração de acréscimo para 1/5 em razão da agravante da reincidência,

Ementa:
Embargos Infringentes – Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Artigo 157, §2o, inciso II, c.c. §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal – Recurso defensivo pleiteando a prevalência do voto vencido que dava parcial provimento ao recurso do embargante em maior extensão, para além de reduzir a fração de acréscimo para 1/5 em razão da agravante da reincidência, também reduzir a fração referente às causas de aumento para 3/3 na terceira etapa da dosimetria, impondo-lhe a pena final de 11 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 26 dias-multa – Impossibilidade – Majoração sucessiva das penas na terceira fase – Presença de duas causas de aumento – Concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Princípio da individualização da pena – Objetivo do legislador expressado na Lei no 13.654/18 de punir o roubo cometido com emprego de arma de fogo de forma mais severa – Regime prisional fechado – Adequado à espécie – EMBARGOS REJEITADOS.